Tribunal: TJMT
Processo: 1007954-39.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007954-39.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO - CPF: 629.183.119-87 (EMBARGANTE), JONI EDEN BAQUETA FAVARO - CPF: 728.257.159-72 (EMBARGANTE), JOAO EDEN ZAMARIAN FAVARO - CPF: 116.120.299-49 (EMBARGANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (EMBARGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO (EMBARGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (EMBARGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORES - NÃO PROVIDO. RÉUS - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007954-39.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO, JONI EDEN BAQUETA FAVARO, JOAO EDEN ZAMARIAN FAVARO

EMBARGADO: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA, RAFAEL ESTEVES STELLATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DOS EXECUTADOS -
OMISSÃO - EXISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA – VÍCIO SANADO – ARGUIÇÃO DOS EXEQUENTES -
AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC
– RECURSO DOS EXECUTADOS PROVIDO E DOS EXEQUENTES NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e fixar honorários de sucumbência uma vez que acolhida a impugnação que extinguiu a Execução.

Ausentes os vícios apontados pela outra parte, nega-se provimento aos Aclaratórios que opôs, visto que não cumpre o disposto no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007954-39.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO, JONI EDEN BAQUETA FAVARO, JOAO EDEN ZAMARIAN FAVARO

EMBARGADO: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA, RAFAEL ESTEVES STELLATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento

a Agravo de Instrumento para extinguir o feito.

Os executados alegam omissão no aresto a respeito da fixação de honorários sucumbenciais.

Já os exequentes apontam omissão e contradição no tocante a jurisprudência e decisão do STJ que teria mantido a condenação na verba honorária.

Intimadas, as partes se manifestaram (Id n. 27845969 e 27845983).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007954-39.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO, JONI EDEN BAQUETA FAVARO, JOAO EDEN ZAMARIAN FAVARO

EMBARGADO: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA, RAFAEL ESTEVES STELLATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os executados alegam que a Câmara não se reportou à fixação de honorários sucumbenciais.

A omissão existe e deve ser sanada.

O §1º do art. 85 do CPC estabelece que
“São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Nesse mesmo sentido é o REsp 1134186/RS, representativo da controvérsia. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
.

2. Recurso especial provido.”
(REsp 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julg. em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).

Nestes autos, como a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi acolhida, impõe-se o arbitramento de honorários em benefício dos executados. Desse modo, em observância ao §2º do art. 85 do CPC, fixo-os em 10% sobre o valor da Execução, devidamente atualizada.

Já os exequentes apontam omissão e contradição no tocante a jurisprudência e decisão do STJ que teria mantido a condenação na verba honorária.

Na Apelação, tanto a Ação de Cobrança como a Reconvenção foram julgadas improcedentes, com o seguinte teor:

Posto isso, com a devida venia dos entendimentos contrários,
dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente a ação de cobrança de Cláusula Penal Compensatória
e, no mesmo sentido,
a Reconvenção
face a desistência de ambos os contratantes na manutenção da avença. Ônus de sucumbência
pro-rata
.

Interposto Ag no REsp n. 1.346.578/MT, foi negado provimento e mantida a decisão de segunda instância, nestes termos:

“Os agravados requereram o cumprimento de sentença pugnando pelo pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no RAC n. 44.163/2017.

A respeito da verba honorária no referido acórdão constou que a sucumbência seria “pro rata” e, em razão disso, os agravantes afirmam que subentende-se que se aplicaria ao caso o art. 21 do CPC/73, que determinava a compensação de honorários sucumbenciais quando cada litigante for em parte vencedor e vendido, e portanto o cumprimento de sentença deveria ser extinto.

Aduzem ainda que, como no aresto foi consignado apenas que seriam “pro rata”, sem indicar a proporção que caberia a cada um, não haveria título executivo.

A Súmula n. 306 do STJ enuncia que “Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”. Desse modo, mesmo que a decisão tenha sido proferida sob a égide do CPC/73, nada impede a execução pelo advogado.

Quanto ao percentual, uma vez que não houve outra delimitação de proporção, parte-se do pressuposto de que o julgador entendeu que seria de 50% para autores e 50% para réu. Logo, inexistiria saldo a ser executado.”

Não há, portanto, omissão ou contradição, sendo clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração dos executados para fixar honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da Execução, e
nego provimento
aos dos exequentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020